Tribunal: TJDFT
Processo: 0735267-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735267-88.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CEZAR DO VALE SANTOS, ANA MARIA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: RIALTO PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CEZAR DO VALE SANTOS e ANA MARIA DA SILVA SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 0720862-44.2021.8.07.0001, proposta por RIALTO PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor dos ora agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 30413487), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu, liminarmente, em favor da ora agravada, o pedido de imissão na posse do Apartamento no 106 do Bloco “G” da SQS 404, Asa Sul, Brasília/DF, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes afirmam que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há mais de 30 (trinta) anos. Destacam o bem imóvel foi dado em pagamento de dívida da empresa Juiz de Fora de Serviços Gerais LTDA, de propriedade de José Roberto Barra Reis e Sônia Lúcia Lawall Reis. Destacam que, no ano de 2018, foram surpreendidos com a informação de que o imóvel havia sido vendido, no ano de 2012, à empresa OMNI EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, da qual Sônia Lúcia Lawall Reis é sócia-gerente. Aduzem, ainda, que o bem imóvel foi, posteriormente, objeto de alienação fiduciária em contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal em 15/07/2015. Prosseguem os agravantes alegando que promoveram ação de usucapião, em trâmite perante a Justiça Federal, objetivando o reconhecimento da aquisição da propriedade do imóvel objeto da ação de imissão de posse proposta em seu desfavor, bem como a declaração de nulidade do contrato de compra e venda celebrado com a empresa OMNI EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. Requerem, ao final, a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que fique sobrestado o cumprimento da ordem de imissão de posse até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postulam a reforma do r. decisum, a fim de que seja indeferido o pedido liminar formulado na inicial da ação de imissão de posse. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Os agravantes apresentaram declaração de ajuste anual de imposto de renda (ID 30538130), indicando que, no ano calendário 2020, auferiram rendimentos tributáveis no importe de R$ 39.212,36 (trinta e nove mil, duzentos e doze reais e trinta e seis centavos), o que indica a percepção de renda mensal no importe R$ 3.267,69 (três mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos). Levando-se em consideração a renda familiar auferida pelos ora agravantes, considero configurados os requisitos para o acolhimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em relação ao agravo de instrumento, circunstância que torna dispensável o recolhimento do preparo. Com relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no entanto, não se observa a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão configurados os pressupostos para o sobrestamento dos efeitos de decisão concessiva de liminar em ação de imissão de posse proposta em desfavor dos ora agravantes. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. A ação de imissão de posse constitui demanda de natureza petitória, assegurada ao proprietário de bem imóvel, impedido de exercer plenamente a posse do imóvel de sua propriedade, em virtude de resistência injustificada apresentada pelo ocupante do bem. Nos termos do artigo 30 da Lei 9.514/1997, “É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”. Os agravantes sustentam que adquiriram de boa-fé o imóvel localizado na SQS 404, Bloco G, Apartamento 106, com entrega das chaves ocorrida em março de 1990. Aduzem que, no ano de 2018, tomaram ciência de que o bem teria sido objeto de alienação fiduciária em contrato celebrado pela empresa OMNI EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA com a Caixa Econômica Federal. Destacam os agravantes que, em decorrência deste fato, promoveram o ajuizamento de ação de usucapião c/c declaratória de nulidade de negócio jurídico (proc. n. 1005850-08.2018.4.01.3400), em curso na 13a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Aduzem, dessa forma, que deve ser determinada a suspensão dos efeitos da liminar deferida na ação de imissão de posse, até que a questão relacionada à nulidade do contrato de compra e venda do bem imóvel celebrado com a empresa OMNI EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA seja solucionada na ação ventilada. Ponderam, ademais, que a alienação fiduciária registrada na matrícula do imóvel não seria válida, porquanto não revestida das formalidades prescritas na Lei n. 9.514/1997. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelos agravantes, observa-se que a empresa agravada demonstrou haver adquirido a propriedade do imóvel, mediante contrato celebrado com a credora fiduciária e titular da propriedade do imóvel (ID 95565767 do processo originário) Restou demonstrado nos autos que, anteriormente, a propriedade do imóvel foi consolidada em favor da credora fiduciária (ID 95565765 do processo originário), em decorrência do inadimplemento da devedora fiduciante (OMNI EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA). Assim, atendidos os requisitos legais, agiu com acerto o d. Magistrado de primeiro grau, ao deferir a liminar de imissão de posse em favor da empresa autora, ora agravada, com fundamento no artigo 30 da Lei n. 9.514/1997. Ressalte-se que, nos autos da ação de usucapião c/c anulatória que tramita perante a Justiça Federal, foi indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência, consoante os seguintes fundamentos: ID 349391410 – Cuida-se de novo pedido de tutela de urgência/reconsideração da decisão de Id 5033414, em razão da proximidade do leilão público 0048/2020, agendado para o dia 27.10.2020. Reputo, todavia, que não foram reunidos, ao menos até o presente momento, elementos documentais demonstrativos seguros de que os autores cumpriram todos os requisitos exigidos para a aquisição da propriedade mediante usucapião. Enfatizo, demais disso, não haver evidência de irregularidade procedimental a inquinar o procedimento regido pelo edital no 0048/2020. Por derradeiro, friso que o laudo de ID 5475978 revela que a CEF realizou vistoria no imóvel no ano de 2015, aparentemente com a ciência e o consentimento dos autores, circunstância que fragiliza sensivelmente a alegação de que desconheciam o negócio jurídico celebrado pelo proprietário com a CEF. Dessa forma, não tendo sido deferida a tutela de urgência vindicada na demanda proposta com a finalidade de ver reconhecida a nulidade do negócio jurídico pelo qual a empresa OMNI EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA adquiriu a propriedade do bem, não se observa qualquer mácula na cadeia dominial do imóvel, que possa justificar o sobrestamento do cumprimento da liminar de imissão de posse deferida em favor da empresa RIALTO PARTICIPAÇÕES LTDA, que ostenta atualmente o título de proprietária do bem. Pelas razões expostas, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DOS AGRAVANTES E INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1. In Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.